Tribunal: TJMT
Processo: 1026727-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1026727-93.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

ASSUNTO:
[LIVRAMENTO CONDICIONAL]

RELATOR:
DES(A). PEDRO SAKAMOTO

REDATOR DESIGNADO
: DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO.

TURMA JULGADORA:
[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

PARTE(S):
[JAIR RIBEIRO DE SOUZA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO JAIR RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 523.399.981-15 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO - CPF: 021.810.791-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. VENCIDO O DOUTO RELATOR, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO, QUE VOTOU PELO DESPROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA, A FIM DE NÃO RETORNAR O REEDUCANDO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – VIABILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL ATESTANDO QUE A PERICULOSIDADE DO REEDUCANDO ESTÁ CESSADA E BAIXO RISCO DE VIOLÊNCIA QUE NÃO ESCLARECERAM DE FORMA INCONTESTE A CONCLUSÃO QUE CESSOU A PERICULOSIDADE – ESQUIZOFRENIA PARANOIDE –RETORNO A MEDIDA DE SEGURANÇA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Os laudos periciais oficiais não esclareceram de forma inconteste a conclusão que cessou a periculosidade do agente, eis que não se tem o método utilizado ou outros elementos que poderiam embasar a conclusão do médico oficial, nos termos do artigo 160, do Código de Processo Penal: “Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.”.

Portanto, ausente à certeza de que a periculosidade do agravante tenha cessado, deve manter o agravante em medida de segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jair Ribeiro de Souza
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do processo de execução penal no 006537-25.2008.8.11.0042, em razão ao indeferimento do pedido de restabelecimento da medida de segurança (ID 190109155).

Em suas razões, a Defesa pleiteia pela reforma do
decisum,
a fim de que seja restabelecido a medida de segurança como cumprimento de pena, para que o reeducando não retorne ao regime prisional, pois está em tratamento médico, realizando hemodiálise três vezes por semana.

Pleiteia ainda, pela conversão da prisão pena em prisão em domiciliar, em razão do seu estado precário de saúde (ID 190109186).

Contra
rrazões apresentadas pelo Ministério Público manifestando pelo desprovimento do recurso (ID. 190109199).

Não houve juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, mantendo-se a decisão agravada (ID. 197623178).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ANA CRISTINA BARDUSCO SILVA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA A ADVOGADA DAIANE RODRIGUES GOMES COELHO, OAB/MT 249190-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o reeducando cumpria medida de segurança, na modalidade tratamento ambulatorial, haja vista ser portador de esquizofrenia paranoide, além de possuir problemas renais e necessitar da realização de três sessões semanais de hemodiálise.

Sobreveio aos autos o laudo pericial no 1.1.02.2021.033.003-01 que concluiu a cessação da periculosidade do agente. No entanto, a defesa juntou avaliação psiquiátrica realizada por médico particular que concluiu que “
a saúde do paciente é precária e que ocorrerá agravamento da doença caso seja recolhido a uma unidade penitenciária”
.

Compulsando os autos, verifica-se que o laudo pericial no 1.1.02.2021.033.003-01 concluiu:

“[...] Periciado apresenta quadro psicótico compatível com transtorno codificado pela CID10: F20.0. Após avaliação do periciado no momento atual e de sua história, entrevista com familiar e relatório médico, concluo que o mesmo apresenta baixo risco de violência”.

Após determinação judicial, colacionou aos autos o Laudo Pericial Complementar no 1.1.02.2022.011105-01, o qual concluiu na data de 29/04/2022 que:

“[...] Após avaliação do periciado no momento atual e de sua história, entrevista com familiar e relatório médico, concluo que o mesmo apresenta baixo risco de violência. Apesenta sua periculosidade cessada no momento da entrevista.”

Deste modo, o juízo da execução penal, considerando a cessação da periculosidade do apenado, revogou a medida de segurança imposta e restabeleceu a pena privativa de liberdade, em regime fechado, expedindo-se, por conseguinte, o mandado de prisão.

Verifica-se das informações trazidas aos autos que durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, o reeducando apresentou distúrbios, fazendo-se necessária a substituição por medida de segurança, nos termos do artigo 183 da Lei de Execuções Penais. Ocorre que, após atestado pelo perito oficial de que a periculosidade do apenado estava cessada, deveria retornar ao presídio a fim de continuar o cumprimento da pena.

Ademais, é dos autos que
o agravante se encontra com quadro clínico estável,
fazendo uso de suas medicações sem apresentar qualquer resistência, assim como é submetido a sessões de hemodiálise três vezes por semana, no município de Cáceres/MT.

Outrossim, a doença que o agravante padece, é passível de controle pelo uso da medicação, acompanhamento psicológico/psiquiátrico dentro do presídio e, ainda, de atendimento junto aos estabelecimentos públicos de saúde sempre que o quadro apresentado não for passível de atendimento no próprio presídio.

Portanto, não restou configurado qualquer impossibilidade de tratamento dentro da unidade prisional, tampouco de que a doença apresentada torna necessário o tratamento em regime domiciliar.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, não se verifica necessidade, uma vez que não há restrição de permanência da unidade prisional, uma vez que a penitenciária possui unidade básica de saúde para auxiliá-lo em caso de necessidade.

Nesse sentido:

“[...] Não demonstrada a imprescindibilidade do recolhimento domiciliar para o resguardo do direito à vida e à saúde do paciente, não há falar em substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, que exige, para tanto, comprovação inequívoca de que o requerente esteja extremamente debilitado, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra. Precedentes. 4. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1026825-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Além disso, não se pode olvidar que o juízo da execução penal está acompanhando a situação do agravante, podendo, a qualquer momento, tomar outra decisão se o caso o requerer.

Logo, ante o exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 06 DE MARÇO DE 2024:

O RELATOR, DES. PEDRO SAKAMOTO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, O 1o VOGAL, DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ACOMPANHOU O VOTO DO RELATOR E O 2o VOGAL, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Como relatado pelo Relator Desembargador Pedro Sakamoto, trata-se de agravo em execução penal interposto por
Jair Ribeiro de Souza
contra a decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 006537-25.2008.8.11.0042, que indeferiu o pedido de restabelecimento da medida de segurança (id. 190109155).

O agravante requereu a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restabelecimento da medida de segurança, a fim de que seja retomada no seu cumprimento de pena, para que o reeducando não retorne ao regime prisional, pois está em tratamento médico, realizando hemodiálise três vezes por semana. Alternativamente, pela conversão da prisão pena em prisão em domiciliar, em razão do seu estado precário de saúde (id. 190109186).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu todos os argumentos apresentados no recurso e pugnando pelo seu desprovimento, mantendo-se a decisão agravada (Id. 190109199).

Não houve juízo de retratação.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 197623178), sintetizando com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DE CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA MEDIDA DE SEGURANÇA, A FIM DE NÃO RETORNAR O REEDUCANDO AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – EXAME DE INSANIDADE MENTAL ATESTANDO QUE A PERICULOSIDADE DO REEDUCANDO ESTÁ CESSADA – BAIXO RISCO DE VIOLÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE REVOGOU A MEDIDA DE SEGURANÇA IMPOSTA SE FAZ NECESSÁRIA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS No 1018290-63.2023.8.11.0000 CONCEDENDO A PRISÃO DOMICILIAR ATÉ A AVALIAÇÃO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – AVALIAÇÃO EFETIVADA NOS PRESENTES AUTOS -UNIDADE PRISIONAL APRESENTA EQUIPE BÁSICA PARA ACOMPANHAR O ESTADO DE SAÚDE DO REEDUCANDO -
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO
”.

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto negou provimento ao recurso, mantendo inalterado o
decisum
.

Pois bem.

Consta dos autos que o reeducando cumpria medida de segurança, na modalidade tratamento ambulatorial, haja vista ser portador de esquizofrenia paranoide, além de possuir problemas renais e necessitar da realização de três sessões semanais de hemodiálise.

Ainda, que durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, o reeducando apresentou distúrbios, fazendo-se necessária a substituição por medida de segurança, nos termos do artigo 183 da Lei de Execuções Penais.

“Art. 183. Quando, no curso da execução da pena privativa de liberdade, sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o Juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública ou da autoridade administrativa, poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança.”

Posteriormente, anexado aos autos o laudo pericial no 1.1.02.2021.033.003-01 que concluiu pela cessação da periculosidade do agente:

“[...] 8. EXAME MENTAL:

Vígil, orientado alo e autopsiquicamente, atenção preservada, memória sem alterações, linguagem sem alterações, inteligência preservada, não expõe delírios, crítica preservada, sem alterações do curso ou forma do pensamento, volição preservada e sem sinais de alteração de senso percepção.

9. RELATÓRIOS E DECLARAÇÕES MÉDICAS:

Traz atestado médico do Dr. Alexandre Augustos S. Camargo – CRM 3737 que atende o periciado no CAPS de São José do Quatro Marcos. Atestado datado do dia 24/11/2021 e com diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide.

10. CONCLUSÃO E PARECER MÉDICO LEGAL:

Periciado apresenta quadro psicótico compatível com transtorno codificado pela CID10: F20.0.

Após avaliação do periciado no momento atual e de sua história, entrevista com familiar e relatório médico, concluo que o mesmo apresenta baixo risco de violência”
(id. 190107677).

No entanto, a defesa juntou avaliação psiquiátrica realizada por médico do CAPS que concluiu que “
a saúde do paciente é precária e que ocorrerá agravamento da doença caso seja recolhido a uma unidade penitenciária”
.

Após determinação judicial, colacionou aos autos o Laudo Pericial Complementar no 1.1.02.2022.011105-01, o qual concluiu na data de 29 de abril de 2022 que:

“8. EXAME MENTAL:

Vígil, orientado alo e autopsiquicamente, atenção preservada, memória sem alterações, linguagem sem alterações, inteligência preservada, não expõe delírios, crítica preservada, sem alterações do curso ou forma do pensamento, volição preservada e sem sinais de alteração de senso percepção.

9. RELATÓRIOS E DECLARAÇÕES MÉDICAS:

Traz atestado médico do Dr. Alexandre Augustos S. Camargo – CRM 3737 que atende o periciado no CAPS de São José do Quatro Marcos. Atestado datado do dia 24/11/2021 e com diagnóstico de Esquizofrenia Paranoide.

10. CONCLUSÃO E PARECER MÉDICO LEGAL:

Periciado apresenta quadro psicótico compatível com transtorno codificado pela CID10: F20.0.

Após avaliação do periciado no momento atual e de sua história, entrevista com familiar e relatório médico, concluo que o mesmo apresenta baixo risco de violência.
Apesenta sua periculosidade cessada no momento da entrevista
.”
(id. 190107681).

Deste modo, o juízo da execução penal, considerando a cessação da periculosidade do apenado, revogou a medida de segurança imposta e restabeleceu a pena privativa de liberdade, em regime fechado, expedindo-se, por conseguinte, o mandado de prisão.

Observa-se que os laudos periciais anexados aos autos apontam que
o agravante se encontra com quadro clínico estável.

Destaca-se que a enfermidade do agravante (esquizofrenia paranoide) é uma enfermidade que não tem cura, sendo um transtorno mental crônico, mas que pode e deve ser tratado. Quando o paciente recebe o tratamento adequado, as crises tendem a se tornar mais curtas e as fases sem manifestação de sintomas duram mais tempo.

O agravado apresentou um parecer psiquiátrico realizado pelo psiquiatra forense Antonio José Eça, bem como atestado, datado de 05 de junho de 2023, do Dr. Alexandre Augusto Sanches Camargo, consignando que o agravante:

“... encontra-se em tratamento psiquiátrico, desde 25/03/2007 até o momento (05/06/2023) no ambulatório de saúde mental. Devido quadro de Transtorno psicótico Recorrente em comorbidade com Síndrome do Pânico diagnósticos relacionado ao CID F20.0 e F41.2.

Que piora em lugar fechado
está em uso das seguintes medicamentosos:...

Considerando que para o devido restabelecimento de seu controle emocional e mental, será necessário continuar em acompanhamento por tempo indeterminado...”
(id. 190109183, p. 3).

Deve-se salientar que a recomendação do laudo médico pericial não vincula a decisão do magistrado, podendo esse decidir contrariamente ao disposto no referido laudo de forma motivada:

Art. 182. O juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte
.

Ademais, a cessação da periculosidade deve ser averiguada através de laudo psiquiátrico:

“Art. 175. A cessação da periculosidade será averiguada no fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança, pelo exame das condições pessoais do agente, observando-se o seguinte:

I - a autoridade administrativa, até 1 (um) mês antes de expirar o prazo de duração mínima da medida,
remeterá ao Juiz minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a revogação ou permanência da medida
;

II - o relatório será instruído com o laudo psiquiátrico;...”

O perito tem que apresentar sua fundamentação através do laudo com linguagem simples e coerente a indicar com chegaram as suas conclusões.

Ainda, cabe ao perito ao apresentar sua opinião ao laudo pericial, expôs as razões pelas quais chegou àquela conclusão, sendo insuficiente somente responder aos quesitos sem justificá-lo. O perito tem de fundamentar suas respostas, justificando-as e expôs as conclusões do laudo pericial.

In casu
, entendo que os laudos periciais oficiais não esclareceram de forma inconteste a conclusão que cessou a periculosidade do agente, eis que não se tem o método utilizado ou outros elementos que poderiam embasar a conclusão do médico oficial, nos termos do artigo 160, do Código de Processo Penal:
“Os peritos elaborarão o laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem, e responderão aos quesitos formulados.”.

Consta, ainda, dos autos a necessidade do agravante da realização de hemodiálise por três vezes por semana, que necessita de cuidados especiais.

Portanto, ausente à certeza de que a periculosidade do agravante tenha cessado,
dou provimento
ao agravo de execução penal, para manter o agravante
Jair Ribeiro de Souza
em medida de segurança, até que se realize novo exame, inclusive sobre a questão da debilidade renal, para que o magistrado profira nova decisão, para não violar a dignidade humana.

É como voto.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

Senhor Presidente,

De sua exposição, há uma preocupação muito plausível, pois, nós julgadores ficamos adstritos a esses laudos lacônicos, cuja técnica não temos capacidade de apurar, também não é declinado pelo médico psiquiatra o que e como se chegou à conclusão.

Talvez esse voto seja paradigmático para começarmos a exigir algo um pouquinho mais explícito, a exemplo de quando se diz que “cessou a periculosidade”, pergunta-se: por quê?

Ficamos muito vinculados aos laudos, que me vem sem fornecer nenhum subsídio, para acatar ou não a condição dada, donde decorre a necessidade de laudos mais explicativos, mais detalhados, em face das consequências legais, decorrentes de uma ou outra decisão.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues,

Vossa Excelência tem razão, a consequência de entender que cessou a periculosidade é o retorno ao cárcere. Lá dentro, não sei se realmente ele está em condições ou não, o quanto ele colocaria em perigo a vida dele e a vida dos que estão juntos recolhidos.

Por isso que se tem um exame que seja clareador.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

O Desembargador Pedro foi muito cuidadoso porque ao final do seu voto consignou:

“não se pode olvidar que o juízo da execução penal está acompanhando a situação do agravante, podendo, a qualquer momento, tomar outra decisão se o caso o requerer.”

Então, fica no posicionamento que o 2o Vogal adotou, justamente como o retratado no último parágrafo do voto do Relator e, em princípio, fica suspenso retorno do agravante ao cárcere até se verificar de forma mais cuidadosa quais os métodos por qual razão você chegou a essa conclusão.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Em meu voto desprovi o recurso e fiz uma recomendação porque, logicamente, se a situação do agravante se agravar no presídio, obviamente, o magistrado tem que tomar providência, não pode simplesmente ignorar, ao contrário.

Assim, fiz a seguinte recomendação:
“
Além disso, não se pode olvidar que o juízo da execução penal está acompanhando a situação do agravante, podendo, a qualquer momento, tomar outra decisão se o caso o requerer.”

Se, realmente, complicar a situação, o agravante retorna para internação em hospital ou para domiciliar. Assim, significa que a decisão aqui não é imutável.

Na execução não existe isso essa imutabilidade, pode haver, sim, mudança a medida da necessidade. Por isso que, neguei o agravo e fiz essa recomendação justamente no voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (2o VOGAL):

Senhor Relator,

Vossa Excelência desproveu o recurso, com a recomendação, e estou provendo o recurso, entendo um passo antes.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (1o VOGAL):

Diante da situação, recuo no meu voto anterior para acompanhar o voto do Des. Rui Ramos, até porque o voto divergente colocou a situação grave da hemodiálise, três vezes por semana.

Hemodiálise é uma condição na qual quem entende um pouquinho de Medicina, sabe que já está quase lá.

Então tem o aspecto da dignidade humana também, porque penso que, para o sistema penitenciário, é um elemento complicador, pois há toda uma logística de levar e trazer e levar e trazer o paciente por três vezes por semana.

Nessa situação, recuo no meu voto, e acompanho o voto divergente do Des. Rui Ramos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):

Inclusive, houve um habeas corpus anterior no qual concedi a liminar e foi posteriormente ratificado pela presente Câmara no sentido de não recolher o recorrente de imediato na penitenciária, para aguardar a decisão do colegiado, para que, então, posteriormente, uma vez definida a situação, se vai ou não prover o agravo, para que depois se possa tomar as providências.

Então, o recorrente continua em prisão domiciliar, até hoje, agora com a decisão de hoje que vai continuar até que se refaça o exame.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024